Tribunal: STF
Processo: AI 79592
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Desapropriação. Nova perícia determinada com fundamento nos artigos 437 e 438 do C.P.C.
- A determinação de que a fixação do valor do imóvel deve manter-se ao que ele tinha por ocasião da perícia primitiva não viola o preceito constitucional do justo preço (§ 22 do artigo 153 da Constituição Federal).
Agravo regimental a que se nega provimento.